Tribunal: TJSP
Processo: 1043141-74.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória - Conta Corrente – Transações não reconhecidas pelo titular – Danos materiais e morais.

Ausência de indícios de que a operação bancária não reconhecida pelo consumidor seja resultado da atuação de terceiro fraudador. Inexistência de falha nos serviços bancários. Dever indenizatório não configurado.

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória - Conta Corrente – Transações não reconhecidas pelo titular – Danos materiais e morais.

Ausência de indícios de que a operação bancária não reconhecida pelo consumidor seja resultado da atuação de terceiro fraudador. Inexistência de falha nos serviços bancários. Dever indenizatório não configurado.

Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191139
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043141-74.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado NILTON MAURO GONÇALVES VIEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043141-74.2018.8.26.0114 -Voto no 42041
2
Voto n°: 42041
Apel. n°: 1043141-74.2018.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APTE.: Banco Itaucard S.A.
APDO: Nilton Mauro Gonçalves Vieira

Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de débito c.c.
Indenizatória - Conta Corrente Transações não reconhecidas pelo
titular Danos materiais e morais.
Ausência de indícios de que a operação bancária não reconhecida
pelo consumidor seja resultado da atuação de terceiro fraudador.
Inexistência de falha nos serviços bancários. Dever indenizatório
não configurado.
Recurso provido para julgar improcedente a ação.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 255/259, cujo relatório se adota, que julgou procedente, em
parte, a ação para condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos
materiais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos
monetariamente a partir de julho/2018, com juros legais de mora, da citação. Em
razão da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais foram
repartidas entre as partes, arcando, o réu, com honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos a partir da sentença e com juros de mora
legais a partir do trânsito em julgado. O autor foi condenado ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor pretendido
a título de danos morais, observada a gratuidade da justiça.
Apela o réu, fls. 268/280, afirmando que a contestação das
transações é ilegitima, uma vez que foram realizadas mediante chip e senha
pessoal. Pondera que não foram utilizados os valores máximos de saque e limite
do cheque especial e que o autor não possui cartão provisório. Alega que não
houve alerta na área de prevenção a fraudes, e que o autor afirmou estar na
posse do cartão, tendo efetuado transações posteriores. Sustenta que os
documentos apresentados são suficientes para comprovar a efetiva existência
da dívida e que as transações possuem presunção de veracidade. Argumenta
que as operações contestadas são similares àquelas normalmente efetuados
pelo autor e não possuem perfil de fraude. Afirma que os débitos foram realizados
pelo autor ou por pessoa a quem confiou seu cartão e senha, e que não é crível
que, ciente das operações, ele não tenha solicitado o cancelamento do cartão ou
alterado sua senha. Alega que não houve falha em seus serviços, negando o
dever de prestar indenização ao autor.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 288/291.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043141-74.2018.8.26.0114 -Voto no 42041
3
É o relatório.
Narrou o autor que, ao acompanhar a movimentação de sua
conta, constatou a existência de vários saques desconhecidos no período de
27.07.18 a 30.07.18, sendo dois no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), um de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) e outro de R$ 100,00 (cem reais).
Noticiou, ainda, que, ciente do fato, procurou sua agência
bancária, informando que nunca perdeu, emprestou ou teve extraviado, roubado
ou furtado o cartão magnético e a senha, tendo sido orientado a substituir a
senha e a registrar boletim de ocorrência. Todavia, o pedido de restituição dos
valores sacados da conta não foi atendido pelo réu.
Proposta a ação com o intuíto de obter a declaração de
inexistência dos saques, bem como para condenar o banco ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais, sobreveio a r. sentença de parcial
procedência, adotando-se, dentre outros fundamentos, o seguinte:
”Com efeito, trata-se de cliente que mantém vínculo com a
requerida há mais de sete anos (vide contrato de fls. 199/206).
Ao que consta, não existem outras reclamações ou
questionamentos de saques, por ele realizados, ao longo da relação contratual.
O fato de não questionar outros saques, realizados há época,
ao contrário do que entende a requerida, pode ser visto como elemento que
reforça a idoneidade do autor.
Em pesquisa ao sistema informatizado o Tribunal de Justiça,
consta que o autor possui apenas o presente processo.
Em suma, seu perfil não indica que atue de má-fé”, fls. 258.
Irresignado, o réu apelou.
De início, destaca-se que o fornecedor de produtos e
serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos às suas atividades.
Todavia, sua responsabilidade será elidida na hipótese de
inexistência de defeito em seus serviços ou da ocorrência de culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, CDC), circunstâncias excludentes
do nexo causal.
Essa, justamente, a hipótese dos autos.
Em primeiro lugar, cumpre destacar que, dos fatos narrados
na inicial, não se extrai perfil de fraude.
Com efeito, o autor afirmou que “verificou a existência de
vários saques desconhecidos”, mesmo sem ter perdido a posse de seu cartão, fl.
02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043141-74.2018.8.26.0114 -Voto no 42041
4
Realmente, o extrato de fl. 13 indica que entre os dias 27 e
30 de julho de 2018 foram realizados saques que retiraram o valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) da conta do autor.
Entretanto, esse mesmo documento dá conta de que houve
lançamentos não impugnados pelo autor no mesmo período, a exemplo da
compra realizada pelo sistema Redeshop, código RE/BKL (fl. 297), no valor de
R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos).
Além disso, o relatório de transações da conta apresentado
pelo réu aponta a existência de saque e transferência entre contas, fls. 100,
sendo certo que ao apresentar réplica o autor não se manifestou sobre a questão.
Prosseguindo
no
exame
do
citado
relatório
de
movimentações, verifica-se que em 28.07, às 08hs27min, novo saque e
transferência foram realizados, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Operações semelhantes ocorreram nessa mesma data às
15hs29min, retirando da conta do autor o valor de R$ 100,00 (cem reais).
Ocorre que, às 16hs31min do mesmo dia 28, o autor
consultou os limites operacionais da conta, diretamente em caixa eletrônico do
réu, identificado pela sigla (CEI) com validação de dados de biometria, fl. 101.
Contudo, ele disse ter tomado ciência das operações
indevidas apenas em 30.01, quando, aliás, o último débito impugnado foi
concluído (09hs34min), fl. 102.
Seja como for, as operações questionadas utilizaram cartão e
senha, consoante apontam os códigos B73 e B76 do relatório de fls. 100/103,
identificados pelo banco como sendo referentes à “identificação/validação de
cliente e consulta saldo de conta corrente e conta poupança em caixa de Banco
24 horas TECBAN”, fls. 297/298.

Essa circunstância autoriza a presunção de que as
movimentações foram realizadas pelo próprio correntista, ou por pessoa de seu
conhecimento, que teve acesso à senha secreta, pois de nada adiantaria a cópia
do plástico sem a senha.

Destaca-se
também
que
toda
a
movimentação
dita
desconhecida foi realizada sem esgotar o saldo ou os limites da conta, o que
também afasta o perfil de fraude.

Diante desse cenário, verifica-se que o acesso indevido de
terceiros à conta do autor não restou demonstrado.
Nessa quadra, inexistindo indícios de erro do banco ou de
fraude, não restou configurado o dever indenizar reclamado na inicial.
Por derradeiro, em observância ao disposto no art. 85 do
CPC, o autor responderá pelos ônus da sucumbência e por honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), montante que
remunera de forma justa o trabalho realizado pelos patronos do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043141-74.2018.8.26.0114 -Voto no 42041
5
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso do réu, para
julgar improcedente a ação.
ITAMAR GAINO
Relator